Tribunal: TJES
Processo: 5011938-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011938-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011938-64.2022.8.08.0024

EMBTE
:
SILVIA COSTA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO ENTRE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silvia Costa em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando a existência de contradição quanto à divisão de honorários advocatícios entre os advogados atuantes no processo. A embargante sustenta que os honorários deveriam ser rateados entre duas sociedades de advogados, considerando a atuação conjunta das patronas Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglesias Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que determinou a divisão dos honorários advocatícios entre os três advogados atuantes no processo, sem considerar a existência de sociedades de advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que vicia o julgado deve ser interna, ou seja, deve haver uma inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada no acórdão.

No caso, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão se baseia na análise da procuração e do substabelecimento, que mencionam apenas os nomes dos três advogados atuantes, sem referência a sociedades de advogados.

O inconformismo da embargante com a decisão, que fixou a divisão dos honorários entre os três advogados, não configura vício de contradição e deve ser impugnado por recurso próprio.

A divisão dos honorários foi corretamente determinada com base na atuação individual dos três advogados identificados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, caracterizada por inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. 2. A divisão de honorários advocatícios deve observar os advogados que atuaram individualmente, conforme registrado na procuração e no substabelecimento, salvo expressa menção a sociedade de advogados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 116.842/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011938-64.2022.8.08.0024

EMBTE
:

SILVIA COSTA

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de recurso de
embargos de declaração na a
pelação
c
ível
opostos
por
SILVIA COSTA
,

para apontar contradição ocorrida no julgamento de seu apelo, em relação à divisão dos honorários advocatícios em favor das duas sociedades de advogados.

Mais especificamente, aduz que [...]
conforme pode ser aferido dos elementos autos, as patronas Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglesias Viana atuaram de maneira conjunta assinando as mesmas petições em forma de sociedade. Assim, deve-se observar que a divisão de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS pode e deve observar as 02 (duas) SOCIEDADES DE ADVOGADOS, vez que as Patronas Grasiele e Jaline são sócias, sendo que, se for considerar a atuação individual das mesmas para divisão, também deverá ser considerado todas as advogadas do escritório ALEXANDRE ZAMPROGNO & ADVOGADOS ASSOCIADOS que atuaram nos autos.

[...]

Rememorando a matéria devolvida a exame foi a divisão do valor da condenação relativa aos honorários de sucumbência, sob contexto de que deve ser
rateado igualmente entre as três sociedades
de advogados atuantes no processo e não entre os causídicos.

N
a sentença, houve a fixação dos honorários advocatícios referente à fase de conhecimento em 20% sobre o valor devido à parte exequente, dividido igualmente pára os três advogados que atuaram no feito.

E por exame do apelo consignou-se no voto de relatoria que
[...]
n
a procuração juntada ID 6476709 e no
substabelecimento de
ID

6476710

há
referência

apenas

a
o nome d
os três patronos atuantes, a saber, Jaline Iglezias Viana (OAB nº 11.088), Grasiele Marchesi Bianchi (OAB nº 11.394) e Alexandre Zamprogno (OAB nº 7.364)
, sem menção a outros causídicos ou sociedade de advogados. E assim sendo, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio
.

Dessa forma, ao contrário do defendido no articulado recursal, entendo como correto o
comando sentencial, que fixou a divisão da verba honorária em favor dos três advogados que participaram do feito.

[...]

Ora, não há contradição a ser sanada.

Ressalte-se que
“a cont
radição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
1

Na hipótese,
a

r
ecorrente não aponta incongruência
entre o
voto condutor
do julgamento e o
Acórdão
recorrido
,
mas apenas o seu inconformismo com a conclusão a
dotada
, o que não pode ser reconhecido como vício de contradição.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.062.785/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.